Tribunal: TJMT
Processo: 0014967-29.2009.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014967-29.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CIRLAN SILVA DOS SANTOS - CPF: 622.420.241-91 (APELADO), LISSANDRO NASCER DE OLIVEIRA BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014967-29.2009.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CIRLAN SILVA DOS SANTOS

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o apelado do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão a ser analisada consiste em verificar se há nos autos provas seguras que confirmem a autoria do crime imputado ao recorrido, a fim de possibilitar a sua condenação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial não observou as formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente, por si só, para lastrear um juízo condenatório.
4. O reconhecimento judicial, realizado mais de quinze anos após os fatos, não foi corroborado por outros elementos de prova autônomos e consistentes que confirmassem a autoria delitiva.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

1. “O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e sem outros elementos de prova independentes e consistentes, não é suficiente para fundamentar uma condenação criminal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII; CP, art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 773974/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 20/05/2024, DJe 27/05/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014967-29.2009.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CIRLAN SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em desfavor de
Cirlan Silva dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o absolveu da prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas
, previsto no art. 157, § 2º, incisos I (redação antiga) e II, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014967-29.2009.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Cirlan Silva dos Santos
e Manoel Moura de Miranda (autos desmembrados), pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas
, conforme descreve excerto da peça incoativa:

“(...)
No dia 14/11/2008, por volta de 12h40min, no estabelecimento comercial da vítima - Mercearia Nossa Senhora do Carmo -, situado na rua Joinville, Quadra 52, CPA I, Morada da Serra, nesta Capital, os denunciados, em comunhão de esforços e mediante grave ameaça, consistente em uso de arma de fogo, subtraíram diversas mercadorias (01 par de óculos da marca Mormaii, 15 pares de chinelo da marca Havaianas, cartões de recargas para celulares) e a quantia de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais).

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data e hora dos fatos a vítima estava no referido estabelecimento comercial quando os denunciados, fazendo-se passar por clientes, pediram uma cerveja e um salgado, momento em que a vítima se levantou para pegar o pedido fora surpreendida com a abordagem do denunciado Cirlan, o qual portava uma arma de fogo (tipo garrucha)."

Ainda no local do crime, os denunciados subtraíram a chave da motocicleta e o capacete de um cliente do estabelecimento comercial.

Após a execução do delito, os denunciados ameaçaram a vítima, proferindo as seguintes palavras: "não me viu, não me viu, senão eu volto", empreendendo fuga logo em seguida.

Consta nos autos que o denunciado Cirlan fora preso em flagrante (Inquérito Policial n.º 539/2009), no dia 28 de novembro de 2011, pela prática de outro roubo, no qual utilizou-se do mesmo modus operandi.

Insta salientar que no momento da prisão em flagrante fora apreendida com o denunciado Cirlan a arma de fogo (garrucha) utilizada no crime objeto do presente auto (fls. 29).

A vítima foi ouvida em sede policial e reconheceu os denunciados como sendo os autores do delito (fls. 08/116).

Em interrogatório policial os denunciados negaram a atuação no crime.

Os indícios de autoria e a materialidade do crime restam devidamente comprovados.

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar Manoel Moura de Miranda, conhecido como “Teo”, e Cirlan Silva dos Santos como incursos no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal
(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial e absolveu
Cirlan Silva dos Santos
, em decisão assim exarada:

“(...)
Visto.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denunciou
CIRLAN SILVA DOS SANTOS
e
MANOEL MOURA DE MIRANDA,
como incurso na pena cominada ao crime tipificado no art. 157, §2º, inc. I e II, do CP, porque (...).

A denúncia foi recebida, sendo o acusado CIRLAN citado e apresentando resposta à acusação.

Durante a instrução criminal foram inquiridas a vítima e as testemunhas policiais e declarada a contumácia do acusado CIRLAN. E, por fim, determinou o desmembramento dos autos em relação ao acusado MANOEL MOURA DE MIRANDA, o que foi feito.

O órgão do Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela condenação do acusado, conforme gravação em anexo.

Por outro lado, em suas alegações finais orais, a defesa requereu a absolvição do acusado, conforme gravação em anexo.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

Cuida-se de ação penal objetivando apurar a responsabilidade criminal denunciou
CIRLAN SILVA DOS SANTOS
pela prática do delito tipificado na denúncia, conforme abaixo analisarei de forma pormenorizada.

De início, ressalto que o presente processo não ostenta vícios, restando concluído sem que fosse verificada qualquer eiva de nulidade ou ilegalidade obstando o desfecho válido da questão submetida ao crivo jurisdicional.

Ante a ausência de preliminares, passo a analisar o mérito.

Para a condenação criminal é necessário a conjugação da
materialidade e autoria
, da qual resulta a responsabilização criminal. Pois bem. A
materialidade
do crime está comprovada por intermédio do boletim de ocorrência, bem como demais documentos acostados nos autos. O mesmo não se pode dizer em relação à
autoria
, senão vejamos.

Em juízo a vítima
LISSANDRO NASCER DE OLIVEIRA BARBOSA
disse que a mercearia é do seu pai, sendo comum ajudá-lo em seu horário de almoço, e que no dia dos fatos chegaram dois indivíduos em uma moto, os quais desceram do veículo e ficaram na parte externa da conveniência consumindo bebida alcoólica, vindo em dado momento um deles entrar no interior do estabelecimento e anunciar o assalto, mostrando uma arma de fogo, logo em seguida o outro parceiro passou a recolher as mercadorias, dinheiro, cartão de recarga telefônica, cigarro, dentre outras coisas.

Nesse ínterim adentrou na mercearia um cliente já antigo, ocasião em que também foi abordado pelos assaltantes e ameaçado com uma arma de fogo, e logo depois teve a sua carteira subtraída.

Questionado se ambos estavam de cara limpa, afirmou positivamente, declarando ter conseguido fazer o reconhecimento deles por meio de fotos na delegacia e acrescentando que eles se tratavam das mesmas pessoas que na semana seguinte assaltou uma outra mercearia pertencente a um policial militar.

Indagado se o declarante já tinha visto os acusados anteriormente, afirmou que não.

Perguntado se chegou de fazer o reconhecimento pessoal deles na delegacia, disse que sim, assegurando que não teve qualquer dúvida de que eles eram os autores do crime de roubo.

Questionado como ficou sabendo da prisão dos acusados, disse que eles faziam vários assaltos na região do CPA, até que fizeram em uma mercearia do irmão de um policial militar, e que após diligências conseguiram capturar os dois indivíduos, ocasião em que ligaram ao declarante e informaram sobre a prisão desses dois meliantes e perguntaram se ele poderia ir até a delegacia para fazer o reconhecimento deles, o que foi feito.

Indagado se chegou a ter contato com alguma das outras vítimas das mercearias, disse tê-las visualizado apenas na delegacia, negando ter conversado com alguma delas.

Confirmou a sua assinatura no termo de reconhecimento pessoal positivo na delegacia.

Perguntado como teria sido feito o reconhecimento na delegacia, disse ter visto várias fotografias no dia do assalto e os reconhecidos nesse dia, já o reconhecimento pessoal teria ocorrido em outra ocasião, momento em que foi feito por meio de um espelho e que tinha outras pessoas perfiladas ao lado deles.

Questionado se tinha alguma característica marcante nos assaltantes que levou a identificá-los, disse ser muito bom em gravar a fisionomia das pessoas e no momento em que chegou no local de imediato reconheceu ambos.

Ao ser indagado sobre as características dos suspeitos, disse que um deles era moreno e tinha a semelhança de uma pessoa bugre, sua pela era morena escura, cabelo liso escorrido, estatura aproximada de 1,75 metros, já o outro era mais troncudo, com uma estatura de médio gordo, possuía pele mais branca, usava barba rala bem feita no rosto, e tinha uma altura física um pouco maior que o outro.

Negou ter sido recuperado qualquer pertence da mercearia.

Por fim, disse não ter sido influenciado pelas fotografias, até porque visualizou mais de 1.000 fotos de pessoas até reconhecer esses dois indivíduos e quando foi fazer o reconhecimento pessoal na delegacia teve total convicção.

Judicialmente, a testemunha
ROMÁRIO RODRIGO DE SOUZA
disse que na época também trabalhava em um comércio na região e foi vítima de um assalto à mão armada, envolvendo esse mesmo cidadão, vulgo “Teo”, e mais um comparsa de nome Cirlan.

Questionado se a prisão dos meliantes ocorreu no mesmo dia em que assaltaram o seu comércio, disse não se recordar muito bem a data, mas acreditava não ter sido no mesmo dia, recordando que depois de ter feito o boletim de ocorrência recebeu uma ligação da delegacia para fazer o reconhecimento, o que foi feito, sendo reconhecido os dois meliantes que estavam no assalto.

Por fim, ao ser perguntado se já tinha visualizado os meliantes anteriormente, afirmou que não.

Ao ser inquirido judicialmente, a testemunha policial militar ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA disse não se recordar muito bem dos fatos, lembrando apenas que eles tinham hábito de roubar as pessoas no período da manhã, por volta das 05h da manhã, os quais as abordavam na rua e roubavam, conseguindo prender o comparsa, e depois dirigiram para a casa do outro que estava com a arma e o prenderam.

Questionado se no dia da prisão os acusados teriam praticado algum crime, disse que não, afirmando que eles teriam praticado no dia anterior.

Confirmou que algumas vítimas chegaram de reconhecê-los na delegacia.

Judicialmente, a testemunha policial militar EDICARLOS TEODORO DE SOUZA disse não se recordar muito bem do ocorrido, lembrando apenas que estava tendo vários assaltos naquela região, e que teve um assalto na região do CPA com as mesmas características dos acusados.

O acusado CIRLAN SILVA DOS SANTOS foi devidamente intimado para que comparecesse a audiência de instrução, conforme se observa do ID 148070609, porém deixou de comparecer, sendo declarada a sua contumácia.

Todavia, na fase inquisitorial o acusado negou o crime imputado na denúncia.

Eis o conjunto probatório amealhado aos autos.

A carta política brasileira prevê expressamente o princípio da presunção de inocência. Portanto, para desconstruir esse status quo, a prova judicial colhida durante a instrução processual deve ser robusta, sólida e segura, indicando o acusado como autor da ilicitude apontada na exordial, não ocorrendo essa confirmação na audiência de instrução.

No caso em concreto, a prova judicializada trouxe as declarações da vítima em juízo, a qual descreveu os fatos e as características dos assaltantes, além de ratificar os termos do reconhecimento pessoal levado a efeito na delegacia de polícia.

Pois bem, o procedimento do reconhecimento pessoal formalizado na delegacia de polícia foi produzido em discrepância com o inciso I, do artigo 226, do CPP, na medida em que no documento não constou as características físicas do suspeito a época dos fatos, o que impede inclusive uma análise comparativa nesta oportunidade com a descrição realizada pelo ofendido quando de sua oitiva judicial, e com a pessoa do próprio acusado, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais militares, por sua vez, se referiram ao crime aqui apurado de forma genérica, lembrando apenas que na época estavam ocorrendo vários assaltos na região com características semelhantes, e que o acusado e o seu comparsa seriam contumazes na prática desses crimes, mas em momento algum atribuíram a eles direta e especificamente a prática do roubo ora investigado, ao menos isto não ficou demostrado.

A "res furtiva" não foi localizada em poder de nenhum dos acusados.

Portanto, nota-se que o reconhecimento efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, ainda que ratificado em juízo, não constitui evidência segura da autoria do delito, sobretudo porque não veio amparado em outros elementos de provas, próprios da investigação ou instrução criminal, independentes e capazes de conduzir a autoria delitiva, sem estar vinculado diretamente à prova inválida, devendo, via de consequência, o réu ser absolvido.

Nesse sentido: (...).

Com efeito, para o decreto condenatório se exige a comprovação inequívoca da materialidade e da autoria delitiva, acima de qualquer dúvida razoável. No caso dos autos, a prova judicial, representada pelo depoimento da vítima e das testemunhas, não foi eficaz na comprovação dos elementos de informação colhidos no inquérito policial.

Logo, é imperativo valorar a incerteza em favor do sentenciado, ponderado o princípio do in dubio pro reo. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: (...).

Vale lembrar que a absolvição não significa, muitas vezes, a certeza da inocência, apenas que a prova produzida não foi robusta e estreme de dúvidas em matéria probatória, sendo, portanto, incapaz de gerar a certeza da culpa e levar ao édito condenatório.

Frise-se que o direito penal não comporta hipóteses abstratas: ao órgão acusador incumbe a demonstração da efetiva ocorrência do fato denunciado, de modo que apenas a certeza processual tem o condão de autorizar o veredicto condenatório; restando dúvida, imperioso que a controvérsia seja resolvida em favor do acusado, como corolário do axioma
in dubio pro reo
.

Em razão da fragilidade da prova jurisdicionalizada, revela-se correta a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do sentenciado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA e, por consequência, ABSOLVO
o denunciado
CIRLAN SILVA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP
(...)”.

Consta na denúncia que, no dia 14 de novembro de 2008, por volta das 12h40min,
Cirlan Silva dos Santos
e Manoel Moura de Miranda (autos desmembrados), mediante violência e grave ameaça exercida por meio do emprego de arma de fogo, subtraíram diversos bens da Mercearia Nossa Senhora do Carmo, consistente em um par de óculos da marca Mormaii, 15 pares de chinelo da marca Havaianas, cartões de recarga para celulares e aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais).

Dinamizada a marcha procedimental, o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT absolveu o apelado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em virtude da insuficiência probatória.

A 9ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT se insurge contra a sentença absolutória, ao argumento de que “
nas declarações da vítima, ela afirma veementemente que reconheceu os dois réus e que o apelado portava uma garrucha, que utilizou para enquadrar a vítima
”.

Perlustrando o conjunto probatório amealhado, constato que a pretensão ministerial não tem guarida.

O boletim de ocorrência relata que a vítima se encontrava em seu estabelecimento comercial, denominado 'Mercearia Nossa Senhora do Carmo', quando foi surpreendida pela chegada de dois indivíduos em uma motocicleta Honda Fan, de cor preta. Estes solicitaram, inicialmente, uma cerveja e um salgado. No instante em que a vítima adentrou ao recinto para buscar o salgado requerido, os meliantes anunciaram o assalto, subtraindo dinheiro, um cartão de recarga para celular, aproximadamente quinze pares de sandálias da marca Havaianas, um par de óculos, a chave de uma motocicleta pertencente a um cliente, bem como outras mercadorias ali existentes.

Quatorze dias após o fato, em 28 de novembro de 2008, Lissandro Nascer de Oliveira Barbosa narrou que “
estava na mercearia sozinho quando chegaram os indivíduos que, na presente ocasião, o declarante
reconheceu
como sendo
Cirlan Silva dos Santos e Manoel Moura de Miranda
. Que eles pediram uma cerveja, tomaram um copo apenas, e, em seguida, pediram um salgado. O declarante entrou na lanchonete para atender ao pedido e, enquanto estava lá dentro, ambos,
Cirlan e Manoel
, anunciaram o assalto. Que
Cirlan
portava uma arma, uma garrucha, e “enquadrou” o declarante com a referida arma, enquanto
MANOEL
subtraía os objetos, levando: 01 óculos de sol da marca Mormai, no valor de R$ 250,00; 15 pares de chinelos da marca Havaianas, no valor de R$ 13,00 cada; cartões de recarga para celulares e orelhões, totalizando aproximadamente R$ 300,00; além de cerca de R$ 250,00 a R$ 300,00 em dinheiro do caixa. Ainda foi roubada a chave de uma motocicleta e o capacete de um cliente,
Álvaro
, que chegou ao local no exato momento em que o roubo acontecia. Que
Álvaro
reside próximo ao estabelecimento comercial do pai do declarante. Que
Cirlan e Manoel
chegaram à mercearia sem utilizar qualquer tipo de cobertura no rosto. Que, ao saírem, fizeram ameaças, dizendo: "não me viu, não me viu, senão eu volto"
.

Por ocasião de seu depoimento,
Lissandro Nascer de Oliveira Barbosa
realizou o reconhecimento pessoal de
Cirlan Silva dos Santos
e Manoel Moura de Miranda (autos desmembrados) como os autores do fato. Segundo o documento, ambos estavam em uma sala com outras duas pessoas [Id. nº 241677676 - Pág. 19].

No interrogatório extrajudicial, o apelado negou o cometimento do delito:

“
Que conhece a pessoa de Manoel, vulgo ‘Teo’, há mais de 08 anos, e que ‘Teo’ foi criado no bairro CPA IV; Que, há cerca de 07 dias, adquiriu uma arma, uma garrucha de ‘Teo’, pelo valor equivalente a R$ 70,00. O interrogado afirma que adquiriu a arma porque o bairro onde reside é perigoso e sua esposa fica sozinha em casa.

Afirma que, em 28/11/2008, quando foi abordado por policiais militares, a referida garrucha foi encontrada dentro de sua residência. Em relação à acusação da prática de vários roubos, o interrogado
nega
a autoria, alegando que foi confundido com outras pessoas de aparência semelhante à sua.

O interrogado declara que possui uma moto de cor preta, cujo documento está em nome de sua mãe. Relata ainda que, há quatro meses, emprestou a moto a um indivíduo conhecido como Jorge "Pezão", de boa-fé. Contudo, Jorge teria adulterado o chassi da moto e estava circulando com outra motocicleta que tinha o mesmo chassi da moto do interrogado, indicando que Jorge clonou o veículo.

O interrogado afirma ter conhecimento de que Jorge “Pezão” pratica esse tipo de ação. Disse ainda que Jorge "aprontava" e que a culpa acabou recaindo sobre ele (o interrogado), que não tem relação com os roubos. O interrogado também
nega
ter resistido à prisão
”.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 12 de abril de 2024, ou seja,
mais de quinze anos após os fatos
, foram colhidos os depoimentos das seguintes testemunhas: Antônio de Oliveira Lima (PM), Edicarlos Teodoro de Souza (PM), Romário Rodrigo de Souza e Lissandro Nascer de Oliveira Barbosa (vítima).

Os policiais militares, Antônio de Oliveira Lima e Edicarlos Teodoro de Souza, não se recordaram dos fatos delituosos descritos na denúncia.

Romário Rodrigo de Souza, vítima de um outro roubo supostamente perpetrado pelos dois denunciados nos presentes autos, confirmou, em seu depoimento, que realizou o reconhecimento deles na delegacia de polícia.

Lissandro Nascer de Oliveira Barbosa (vítima), por sua vez, ratificou o relato prestado na fase policial e confirmou o reconhecimento pessoal dos denunciados realizado naquela ocasião:

“...
Na verdade, a mercearia era do meu pai e eu ajudava ele ali a tomar conta, justamente ali no horário do almoço, né. E nesse dia eu ‘tava’ na mercearia, ‘tava’ tomando conta lá, atendendo os clientes. Foi nesse momento aí que chegou esses dois indivíduos, numa moto, né, estacionou a moto meio que na esquina assim e desceram, pediram uma cerveja, eu abri a cerveja, sentaram ali, eles perguntaram se tinham tira-gosto, né, pra... Aí eu falei, não tenho, tenho algumas coisas aqui, mas é enlatado. Aí eu lembro que ele falou, ‘vamos lá dar uma olhada’. E nisso o que é mais moreno, não me recordo agora o nome, a nomenclatura, o mais moreno entrou, quando eu dei as costas, quando eu dei as costas, o que tava atrás falou: ‘é o seguinte, isso aqui é um assalto, não reage’ e mostrou a arma, aparentemente se tratava de uma arma, uma garrunchinha ali, de calibre 22. E começou a pegar as coisas, né, pegou valores em dinheiro, pegou cartões, na época existia aqueles cartões telefônicos que raspava, pra poder pegar o código pra inserir os créditos, pegou cigarro, enfim, várias coisas. Aí nisso, ‘tava’ entrando um outro cliente, que já era cliente da mercearia, e eles pegaram e colocaram a arma nesse cliente também, de nome Álvaro, e levaram também a carteira desse cliente. (...) Eles estavam de cara limpa, tanto é que, posterior, eu fui à Polícia Civil, e
consegui fazer o reconhecimento através de fotos que tem lá na Polícia Civil, consegui fazer o reconhecimento dos dois.
Eram os mesmos que assaltaram, numa semana depois
, uma outra mercearia de um policial militar
. Fui fazer à delegacia da Polícia Civil o reconhecimento pessoal deles. (...) Em nenhum momento eu tive dúvidas de que eram eles os autores do crime. Eu tinha toda certeza, toda certeza que era eles. (...) Eles fizeram,
eles faziam vários assaltos na região ali da, da grande CPA
e ele foi, ele fez um assalto na mercearia desse irmão desse militar e aí eles fizeram diligências, né? E conseguiram capturar esses dois indivíduos.
Aí me ligaram falando que
tinha, tinham prendido.
Tinham prendido esses dois
, esses dois rapazes aí, se eu poderia ir à delegacia lá da Polícia Civil, de plantão, acho que na época era SISC do Planalto pra poder fazer o reconhecimento
. E eu fui e fiz o reconhecimento. (...) Assim, eu só visualizei as outras vítimas, mas não tive contato. De conversar, não. (...) Essa assinatura é a minha. É a minha assinatura, do meu documento, dessa forma que eu escrevo... O que entrou depois... que estava com essa arma, essa garrunchinha na cintura. Ele tirou e ficou assim apontando na minha direção... assim... como se estivesse segurando na cintura mesmo ali, pra quem estivesse lá fora eu acho que não perceberia a ação. Com certeza era uma arma de fogo. Os dois chegaram juntos na moto e saíram juntos na mesma moto. Então... no dia do assalto... quando eles prenderam fuga... eu falei para a senhora que eu tinha um amigo... policial civil... que mora ali na redondeza... e ele pegou e me levou na delegacia e falou: ‘você consegue visualizar as fotos aqui... você conhece reconhecer?’ Eu falei: ‘sim’. Foi quando eles colocaram lá as fotos e eu reconheci por foto, mas o reconhecimento, quando prenderam eles eu fui fazer lá na delegacia, que foi assim... através de um espelho, que é um espelho meio que escuro, na delegacia da polícia civil lá. Eu não vou conseguir recordar quantas pessoas, mas eram mais do que duas pessoas. E antes de ficar atrás do vidro escuro, não vi essas pessoas lá na delegacia.... hoje eu sou policial militar, eu sou muito ruim para gravar nomes, endereços, mas fisionomia eu sou quase... vamos dizer... ninguém é perfeito, mas eu sou quase... eu tenho quase a perfeição de gravar a fisionomia das pessoas... vou dizer que é quase que um dom. E no momento em que eu cheguei lá, eu fui fazer o reconhecimento... eu reconheci que eram aquelas duas pessoas que se tratavam das mesmas pessoas que tinham lá e feito aquele assalto. O moreno, ele é como se fosse um índio, ele é meio... aquela... é meio pele negra... morena... escura... como se fosse índio... o cabelo... é como se fosse liso... igual ao de índio... não sei se a senhora está conseguindo me compreender. Os dois eram de uma estatura média... um metro e setenta e cinco, setenta e seis... Eu não consegui visualizar... muito... as vestimentas... porque eles falavam todo momento só para olhar para baixo... e geralmente quando eles fazem o assalto... eles não deixam olhar para o rosto, só que... a partir do momento em que eles chegaram e pediram a cerveja, foi aquela visão que eu tive ali que ficou na minha cabeça. Aí depois que ele anunciou o assalto ali, ele já falou para eu não ficar olhando... ‘Olha para o chão... olha para o chão’... a todo momento eles falavam isso. ‘Quer tomar um tiro? Olha para o chão’... essas coisas assim. O segundo... é meia estatura também... acho que uns dois, três centímetros maiores... ele já era mais troncudinho... chegando na estatura de ser médio gordo... a pele mais branca... e se não me engano... quase com toda certeza ele usava barba na cara... uma barba rala... bem-feita. O mais velho... o mais velho era o segundo... que eu estou falando para a senhora agora. O de barba... o de pele branca... o moreno parecia ser mais jovem. Se eu não me engano, eu acho que eu vi mais de mil fotos para mim poder... passei mais de mil fotos de pessoas... para eu enxergar esses dois indivíduos que tinham cometido o crime. Ou seja... para mim não influenciou em nada... reconheci na delegacia com convicção... Justamente... é isso mesmo. Eu não soube talvez colocar... não veio na minha cabeça essa palavra, mas é como se fosse a pessoa bugra mesmo... assim, o moreno com cabelo liso que parecia índio
” [transcrição extraída das razões recursais, em consonância com a mídia digital].

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [STJ. AgRg no HC 773974 / RJ. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 20/05/2024. DJe: 27/05/2024].

Na hipótese, o conjunto probatório que instrui o feito demonstra que a autoria delitiva tem como elemento de prova o reconhecimento pessoal, realizado na fase extrajudicial e ratificado em juízo.

Contudo, o elemento probatório se mostra insuficiente para fundamentar a condenação, porquanto inobservadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Ainda que tal ato tenha sido ratificado em juízo, o longo lapso temporal transcorrido [mais de quinze anos após o fato criminoso], aliado às circunstâncias em que foi realizado inicialmente – com a menção pelos policiais de que o réu havia sido preso em flagrante como suspeito do cometimento de um delito patrimonial similar –, comprometeu a lisura da confirmação subsequente.

De acordo com o artigo 226, inciso I, do Código de Processo Penal, antes do ato de reconhecimento, a vítima deverá
descrever previamente as características físicas
da pessoa que deva ser identificada, para
em momento posterior
realizar o procedimento.

Essa medida visa “
obter o máximo de elementos possíveis
, sendo
esta fase fundamental, pois o reconhecimento envolve um ato de percepção passada e um ato de memória (...)
Por óbvio, por ocasião do reconhecimento pessoal, a pessoa que fará o reconhecimento não poderá ver o acusado antes de descrevê-lo. Se assim ocorrer, a prova estará comprometida
” [BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo penal
[livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2021, p. 773-774.

Ademais, embora o ofendido tenha se mostrado enfático durante a audiência de instrução e julgamento, chegando a declarar com convicção que o apelado é um dos autores do fato, o conjunto probatório constante nos autos revela-se insuficiente para embasar uma condenação.

A ausência de outros elementos probatórios independentes e consistentes, que corroborem a autoria delitiva, impossibilita a formulação de um juízo de certeza quanto à culpabilidade do réu.

Para mais, o acusado não foi preso na posse da
res furtiva
e, em seu interrogatório extrajudicial, negou a prática do delito.

Portanto, remanescendo dúvida no tocante à autoria delitiva, deve ser mantida a absolvição de
Cirlan Silva dos Santos
quanto à imputação da prática do delito positivado no artigo 157, § 2º, incisos I (redação antiga) e II, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025